Tribunal: TJES
Processo: 5042693-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042693-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CEZAR ROBERTO NOGAROL SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES). PREJUDICIAL DE MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERIFICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ACÓRDÃO. RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público estadual em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de diferenças salariais retroativas decorrentes de promoção vertical/ascensão funcional referente ao ano de 2016.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento das parcelas vencidas, fundamentando que a eficácia da promoção, outrora suspensa por questões fiscais, deve ser restabelecida diante do reequilíbrio das contas do ente público.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo recorre alegando a impossibilidade de pagamento imediato com base na ADI 5506/ES, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na ausência de dotação orçamentária específica, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se subsiste a condição suspensiva para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de 2016 ou se, diante do reequilíbrio da gestão fiscal do Estado, a sentença de procedência deve ser mantida para garantir o recebimento dos valores retroativos.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo STF, no julgamento da ADI 5506/ES, reconheceu a constitucionalidade de normas estaduais que vinculam a concessão de vantagens ao equilíbrio fiscal, contudo, tal suspensão perdura apenas enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal.

No caso em tela, restou evidenciado que o recorrido faz jus ao recebimento da diferença salarial proveniente da promoção vertical. Como restou amplamente demonstrado em precedentes deste Colegiado e do Egrégio TJES, houve o reequilíbrio fiscal ante a disponibilidade financeira do Estado, tornando devido o pagamento das diferenças retroativas aos servidores que preencheram os requisitos legais.

Tocante ao valor da condenação, não há razão para ser modificado, visto que apresentado na fase de conhecimento e não foi observada qualquer irregularidade, além do que, o momento oportuno para analisar possível excesso é na fase de cumprimento de sentença.

Acerca da taxa a ser aplicada para a correção monetária, com o advento da Emenda Constitucional 113/2021, a taxa a ser aplicada a partir de dezembro de 2021 é a taxa SELIC (abrangendo juros e correção). Para os períodos anteriores, incide o IPCA-E como índice de correção monetária a partir de cada vencimento.

Sob essa ótica, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto diante da superação dos óbices financeiros outrora existentes.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento,
mantendo a r. sentença de procedência em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)